Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0733891-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C DE CARVALHO EIRELI AGRAVADO: FATIMA LUZIA SILVA D E S P A C H O Consoante a certidão de ID 41793529, o mandado de intimação encaminhado à parte agravada foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “não procurado”, sendo que consta dos autos de origem que houve diligência por oficial de justiça no mesmo endereço, mas não se logrou êxito. Desse modo, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual da agravada, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora